Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO QUE RECAI EM PARTE QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato praticado pela Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que determinou à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a transferência de titularidade de débitos de IPVA vinculados ao veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4, placa NLS 4562, referentes aos anos de 2016 a 2021, para o nome de João Dantas Calçado Júnior, em cumprimento à sentença proferida nos autos de no 0709487- 28.2017.8.07.0020. O impetrante fundamenta o cabimento do mandamus na Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça e afirma que o ato coator possui ilegalidades, uma vez que o Distrito Federal não integrou a demanda e, portanto, não pode sofrer qualquer restrição de direitos dela decorrente. Aduz que a autoridade impetrada não tem competência para julgar causas envolvendo o Distrito Federal, sendo evidente a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Mandado de Segurança tempestivo. Liminar deferida para suspensão da decisão. Não houve manifestação da autoridade coatora (ID 41974370). Não houve manifestação dos integrantes da ação principal. Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse que justifique sua manifestação (ID 42282718).
3. Conforme o art. 11, inciso II, b, do RITR, compete às turmas recursais processar e julgar o mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, o que abrange decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em cumprimento de sentença.
4. A decisão que ensejou a manifestação do impetrante mostra-se capaz de afrontar o sistema processual, uma vez que impõe ao impetrante, estranho à relação processual estabelecida no feito principal, uma obrigação de fazer, consistente em alterar o sujeito passivo das obrigações tributárias relativas ao IPVA.
5. Não integrando a lide em litisconsórcio com o réu, o impetrante foi impossibilitado de exercer o contraditório e a ampla defesa, o que ofende a garantia do devido processo legal, prevista constitucionalmente. Não é outro o entendimento das turmas recursais: Acórdão 1215935, 07035855220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417639, 07014024020218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, caso o ente distrital integrasse o processo, restaria evidente a incompetência do Juizado Especial Cível para lhe imputar a obrigação. Dessa forma, tendo em vista que a decisão atacada expande a eficácia subjetiva da coisa julgada, em ofensa ao disposto no art. 506 do CPC, e tem o condão de causar prejuízo ao erário, restringindo a solidariedade passiva prevista na legislação tributária de regência, merece ser concedida a segurança.
7. Segurança concedida para tornar sem efeito o ato judicial que determinou ao Distrito Federal a transferência de titularidade dos débitos de IPVA vinculados ao veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4, placa NLS 4562, para João Dantas Calçado Júnior.
8. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.